Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705053-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DESPACHO Intime-se Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras/DF (Amaac) para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) nas contrarrazões ao agravo interno nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 58111509). Prazo de cinco (5) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator